Tribunal: TJSP
Processo: 2261223-67.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Embargante busca efeitos infringentes. Impossibilidade.

Vícios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) que autorizam embargos declaratórios devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio. Embargante não apontou defeito que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Embargante busca efeitos infringentes. Impossibilidade.

Vícios (erro material, omissão, contradição ou obscuridade) que autorizam embargos declaratórios devem estar contidos no próprio ato judicial e não devem ser decorrentes de interpretações diversas que poderiam levar a outra solução do litígio. Embargante não apontou defeito que justifique acolhimento dos embargos. Nítido caráter infringente.

Juízo de origem que não exigiu depósito de quase 15 milhões de reais para garantia do pagamento de astreintes e ainda mencionou que a impugnação será analisada.

Portanto, não houve erro de premissa no Acórdão que não fixou honorários.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.